Tribunal: STF
Processo: ARE 1549297
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DE RESTINGA, SITUADA, AINDA, NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CANANÉIA, IGUAPE, PERUÍBE (APA-CIP) - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Cabimento - Decreto que implanta a APA (Dec. N° 90.347/84) que não faz distinção entre áreas rurais ou urbanas, nem permite em sua área construções destinadas ao uso humano, conforme art. 7º - Danos ambientais constatados e documentados por relatório do ICMBio, responsável pela administração da APA-CIP-Obrigação de recompor o meio ambiente que é considerada 'propter rem', acompanhando a coisa - Processo de recomposição da área que depende da apresentação de projeto de recuperação da vegetação, após a remoção das construções - INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS IRRECUPERÁVEIS - Descabimento - Obrigação de fazer consistente na recomposição de vegetação em APP - Existência de danos irreversíveis que não restou demonstrada ou mencionada nas provas coligidas em inquérito civil - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº 00001156-43.2012.8.26.0118, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP, Des. Luis Fernando Nishi, j. 13.6.2022). 



    Na minuta, alega-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput e XXXV, 6º, 30, VIII, 127, caput, 129 III, e 225, caput e §3°, da Constituição da República. Sustenta-se a necessidade da “condenação na obrigação de indenizar eventuais danos ambientais irrecuperáveis”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão objeto da irresignação em sede de embargos de declaração, in verbis:



    “Outrossim, sobre o pleito indenizatório, o Acórdão é absolutamente expresso quanto ao fato de que as provas técnicas coligidas aos autos não demonstram sequer indícios de que os danos narrados seriam irrecuperáveis.



    Ainda que a pretensão indenizatória tenha caráter sucessivo e subsidiário, fato é que o direito ambiental se preocupa com a recomposição, não com a monetarização do dano, ao passo que a fixação de indenização somente se cogita caso demonstrada a impossibilidade de recuperação da área, inexistindo, frise-se, nos autos, qualquer indicativo nesse sentido.



    Em verdade, inconformada com o quanto decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que se mostra inadmissível nesta sede.”



    Extrai-se do excerto supra que a Corte de origem entendeu, em síntese, que as provas técnicas coligidas aos autos não demonstraram sequer indícios de que os danos ambientais seriam irrecuperáveis, de modo que, não havendo, no caso concreto, qualquer indicativo de dano irreparável, não poderia subsistir a pretensão indenizatória.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 12.651/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1211168 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 11-11-2019)



    “Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano ambiental. Dever de reparar. Indenização. Possibilidade de cumulação de sanções. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1531376 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 21-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente